Tribunal: TJMT
Processo: 0022664-31.2014.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022664-31.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), F.A.S DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 08.646.602/0001-22 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUINALDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 468.921.251-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

O reconhecimento de prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não justifica imposição de sucumbência ao exequente, na medida em que o executado deu causa ao ajuizamento da ação ao inadimplir obrigação. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial Extrajudicial n. 0022664- 31.2014.8.11.0041, Código 889112, movida em face de AGUINALDO PEREIRA DOS SANTOS, julgou extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ante a ocorrência da prescrição intercorrente. Condenou o exequente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao executado no valor de R$1.000,00(mil reais).

Em suas razões, de Id. 140959042, o apelante sustenta que mesmo diante do reconhecimento de prescrição intercorrente, a sucumbência deve ser fixada em desfavor da parte executada, porquanto foi quem deu causa ao processo pela sua inadimplência.

Forte nisso, em atenção ao princípio da causalidade, requer o provimento do recurso para a inverter a condenação sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 140967156, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal está restrita à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte autora, em caso de extinção da ação de execução pela implementação da prescrição intercorrente.

Pois bem.

Não há dúvidas de que o Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual “
a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios
” (art. 82, § 2.º CPC).

Da mesma forma, em relação aos honorários, ao firmar
“a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
(art. 85,
caput
, CPC).

Portanto, em regra, o vencido é condenado a ressarcir o vencedor todas as despesas com o processo, inclusive honorários advocatícios, como corolário lógico da declaração de determinado direito, independentemente da intenção ou comportamento da parte-sucumbente.

Acerca do princípio da causalidade, observe-se a doutrina de Teresa Arruda Alvim Wambier:

“O princípio da causalidade foi encampado pelos §§ 6º e 10º [do art. 85], nas hipóteses em que não há vencido e vencedor, pois os honorários serão fixados em desfavor daquele que deu causa à propositura da demanda. Segundo esse princípio será condenada a parte que deu causa ao processo, sem justo motivo, ainda que de boa-fé. O princípio da causalidade é aplicável às hipóteses em que não houver resolução de mérito, incidindo a verba de sucumbência sobre quem, provavelmente, seria o vencido na demanda. E, também, comumente visto na ação de exibição de documentos, quando a parte oferecer resistência. Incide, ainda, quando houver perda do objeto”.

Todavia, nas hipóteses de reconhecimento de prescrição intercorrente, muito embora não haja derrota do executado, torna-se impositiva a ponderação atinente ao fato de que este deu causa ao ajuizamento da ação e a movimentação da máquina judiciária.

De igual sorte, resta inviável onerar o credor que não encontrou bens penhoráveis para, além do desfalque patrimonial já suportado a partir da prescrição intercorrente, suportar honorários em favor do devedor cuja inadimplência deu causa ao ajuizamento da ação.

Neste sentido, colaciono precedentes das Terceira e Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/15). ART. 85 DO CPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial proposta contra o cliente do advogado que recorre em nome próprio. 2.
Controvérsia em torno da possibilidade de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no caso de extinção do processo de execução pela prescrição intercorrente.
3. Apesar da dicção do art. 85 do CPC, nem sempre o \"vencedor\" e o \"vencido\" são, respectivamente, os únicos sujeitos passíveis de serem credores e devedores de honorários advocatícios sucumbenciais. 4.
Há situações em que, mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes. 5. \"O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência.
Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais.
O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide.
(REsp 303.597/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2001, REPDJ 25/06/2001, p. 174, DJ 11/06/2001, p. 209). 6.
Caso concreto em que a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada, nem atrai a sucumbência para a parte exequente.
7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”
(REsp 1835174/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação. 2.
A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente.
3. Recurso especial a que se nega provimento”
(REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019)

Em conclusão, dada a existência do princípio da causalidade, impõe-se a reforma de parte na sentença apenas para modificar a distribuição do ônus sucumbencial.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a parte executada pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantidas as mesmas proporções já fixadas na sentença.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022